Tribunal: TJMT
Processo: 1012634-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012634-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), CLAIR FRANCISCO FRIZON - CPF: 570.091.041-15 (AGRAVANTE), LEILA LUISA GLIER FRIZON - CPF: 886.182.771-34 (AGRAVANTE), SONIA DE SENA - CPF: 634.265.601-00 (AGRAVADO), VALMIR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 462.578.102-72 (AGRAVADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. BEM DE FAMÍLIA. INDISPONIBILIDADE VIA CNIB.
COMPATIBILIDADE COM A IMPENHORABILIDADE
. DIREITO DE USO E FRUIÇÃO PRESERVADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de imóvel, via CNIB, em cumprimento de sentença oriundo de ação de adjudicação compulsória. A decisão agravada considerou que o imóvel havia sido reconhecido como bem de família, com revogação anterior da penhora e ausência de recurso, razão pela qual entendeu configurada a preclusão quanto à impenhorabilidade e reputou inútil a indisponibilidade pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) se a impenhorabilidade do bem de família impede a decretação de indisponibilidade via CNIB, como medida coercitiva atípica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso impugna de modo suficiente os fundamentos da decisão agravada, ao sustentar a distinção entre penhora e indisponibilidade, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. A decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel impede a rediscussão da penhora e da expropriação do bem, mas não afasta, por si só, o exame da indisponibilidade via CNIB, por se tratar de medida de natureza diversa.

5. A indisponibilidade não se confunde com penhora nem com ato expropriatório, pois preserva o uso e a fruição residencial do bem de família, limitando apenas a disponibilidade voluntária do imóvel e conferindo publicidade à restrição judicial.

6. A orientação jurisprudencial recente admite a compatibilidade entre a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 e a indisponibilidade do bem de família, quando a medida atua como instrumento cautelar ou coercitivo indireto, sem autorizar alienação judicial.

7. A longa tramitação do cumprimento de sentença e o risco de alienação do único bem identificado em nome dos devedores justificam a adoção da medida executiva atípica, sem prejuízo da impenhorabilidade já reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento provido para determinar a indisponibilidade, via CNIB, do imóvel indicado, ressalvada a impossibilidade de penhora, avaliação, leilão ou qualquer ato expropriatório.

Tese de julgamento
: “1. A impenhorabilidade do bem de família não impede a decretação de indisponibilidade via CNIB, quando a medida não autoriza expropriação e preserva o uso e a fruição residencial do imóvel. 2. A indisponibilidade de bem de família pode ser admitida como medida executiva atípica, cautelar ou coercitiva, voltada à efetividade do cumprimento de sentença, sem afastar a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II, e 139, IV; Lei no 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC; STJ, REsp no 2.184.945/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02.03.2026, DJe 06.03.2026; TJMT, AI no 1009742-44.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026, DJe 19.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Clair Francisco Frizon e Leila Luisa Glier Frizon contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória, em fase de cumprimento de sentença, n. 0002770-79.2013.8.11.0049, movida em face de Sônia de Sena e Valmir Francisco da Silva, que indeferiu o pedido de indisponibilidade, via CNIB, do imóvel objeto da matrícula n. 4.416 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica/MT.

A decisão agravada consignou que o referido imóvel já havia sido declarado bem de família por decisão anterior, com revogação da penhora, sem interposição de recurso. Com base nisso, entendeu configurada a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem e concluiu que a indisponibilidade, por constituir medida preparatória e instrumental à penhora, seria inútil diante da impossibilidade jurídica de futura constrição sobre o mesmo imóvel.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada confundiu os institutos da impenhorabilidade e da indisponibilidade, pois não pretendem reabrir a discussão sobre a penhorabilidade do imóvel, mas apenas obter medida acautelatória e coercitiva, destinada a impedir a livre alienação do bem e a estimular os devedores ao pagamento. Defendem que a indisponibilidade via CNIB não autoriza expropriação, não retira dos agravados o uso e fruição do imóvel e não viola a proteção conferida ao bem de família.

Afirmam que o pedido encontra amparo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.175.073/PR, segundo o qual seria possível a decretação de indisponibilidade de bem de família, por se tratar de medida coercitiva atípica distinta da penhora. Alegam, ainda, que a execução se arrasta há mais de dez anos sem satisfação do crédito e que há risco de alienação do imóvel, o que poderia frustrar definitivamente o resultado útil do cumprimento de sentença.

Requerem o provimento do recurso, com a decretação de indisponibilidade do imóvel de matrícula n. 4.416, via CNIB.

Em contrarrazões, a agravada Sônia de Sena suscita preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada (id. 361844859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravado suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o agravante apresentoufundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:EDclnoAgRgnoAREsp825.367/SC.

Assim, REJEITO

a aventada falta de fundamentação específica e CONHEÇO do recurso.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A existência de decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula n. 4.416 como bem de família impede a rediscussão da possibilidade de penhora e expropriação do bem. Todavia, não obsta, por si só, a análise da indisponibilidade via CNIB como medida executiva de natureza diversa, pois o pedido formulado pelos exequentes não busca reativar a penhora anteriormente levantada, mas limitar a disponibilidade voluntária do imóvel como meio coercitivo voltado à efetividade do cumprimento de sentença.

A indisponibilidade não se confunde com penhora, tampouco com ato expropriatório, pois, enquanto a impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90 preserva o bem de família contra constrição destinada à alienação judicial, a indisponibilidade via CNIB, tal como compreendida pela orientação recente do Superior Tribunal de Justiça, não impede o uso e a fruição do imóvel para fins residenciais, mas dá ciência a terceiros acerca da existência de restrição judicial e atua como medida coercitiva indireta ao adimplemento. A saber:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INDISPONIBILIDADE VIA CNIB. COMPATIBILIDADE COM A IMPENHORABILIDADE. MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA. DIREITO DE USO E FRUIÇÃO RESGUARDADOS. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE E. STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a impenhorabilidade do bem de família, destinada a assegurar o direito à moradia e à proteção da entidade familiar, é compatível com a ordem de indisponibilidade registrada via CNIB, uma vez que permanecem resguardados os direitos de uso e fruição do imóvel para fins residenciais.2. Não se conhece da divergência quando a orientação firmada pela instância de origem se deu no mesmo sentido da jurisprudência do STJ. 3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 00000000000002184945 PR 2024/0456314-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2026)

No mesmo sentido, esta eg. Câmara já decidiu que
“a indisponibilidade de bem de família é compatível com a impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90, desde que preservado o direito à moradia”
, por se tratar de medida cautelar atípica apta a assegurar a utilidade do processo executivo, sem autorizar a expropriação do imóvel (TJMT, AI n. 1009742-44.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2026, publicado no DJE em 19/04/2026).

Assim, a decisão agravada merece reforma porque equiparou a indisponibilidade à penhora e, a partir dessa premissa, concluiu pela inutilidade da medida. A impenhorabilidade permanece íntegra e impede a penhora, avaliação, leilão ou qualquer ato expropriatório sobre o imóvel, mas não afasta a adoção de medida coercitiva atípica que apenas restrinja a disposição voluntária do imóvel, sobretudo diante da longa tramitação do cumprimento de sentença e da alegação de risco de alienação do único bem identificado em nome dos devedores.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a indisponibilidade, via CNIB, do imóvel objeto da matrícula n. 4.416 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica/MT, ressalvado que a medida não importa penhora, não autoriza atos expropriatórios e não afasta a impenhorabilidade já reconhecida nos autos, cabendo ao juízo de origem adotar as medidas pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026